Tribunal: TJDFT
Processo: 0701361-10.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA DE SENTENÇA CONTRA IMPUGNAÇÃO. VIA ELEITA ADEQUADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL VERIFICADA. PRELIMINARES RECURSAIS AFASTADAS. INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. MULTA DESCABIDA.
1.1. Consoante o art. 17 da Lei no 11.101/2005 “da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo”. 1.2. Uma vez que o agravo de instrumento é o instrumento adequado para reforma da sentença que julgou a impugnação, afasta-se a preliminar de inadequação da via eleita.
2. Ao verificar-se que juízo agravado é o juízo competente para processar as causas relativas a Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, o que engloba o processamento e o pagamento das dívidas da recuperanda em favor de seus credores, como a parte agravada, rejeita-se a preliminar de incompetência do juízo de origem.
3.1. Conforme precedente, “inexiste interesse recursal quando a parte não foi sucumbente, figurando como vencedora na demanda”, o que dá azo ao não conhecimento do recurso. 3.2. A alegação de fato novo ensejado pelo julgamento da ação rescisória em trâmite perante outro Tribunal, não tem o condão de infirmar referida conclusão, na medida em que a mencionada ação ainda não transitou em julgado, de modo que se mostra bastante prematuro fazer qualquer tipo de alteração no que tange ao crédito litigioso.
4. Repele-se a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC, quando não se vislumbrar qualquer conduta da parte agravante apta a configurar litigância de má-fé, principalmente por constatar que a sua postura se restringe à prática de atos processuais inerentes ao exercício regular de seu próprio direito.
5. Preliminares de inadequação da via eleita e de incompetência do juízo afastadas; preliminar de carência de interesse recursal acolhida; agravo de instrumento não conhecido.